Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. REALIZADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação acidentária. 1.1. O embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão ao conjunto probatório capaz de demonstrar a incapacidade total e (ii) verificar se há obscuridade por não esclarecer os motivos pelos quais desconsiderou os laudos médicos particulares apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afirmou não se sobrepor à perícia judicial os laudos médicos particulares apresentados pelo autor, por serem produzidos de forma unilateral, sem contraditório ou respostas a quesitos imparciais, razão pela qual carecem de força probatória apta a infirmar as conclusões periciais, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC). 3.2. Do mesmo modo, ressaltou o julgado que a presunção de veracidade do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado judicialmente somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, assim como das provas específicas de cada equívoco, situação não realizada pelo apelante, limitando-se o apelo interposto a buscar a prevalência das conclusões dos laudos particulares. 3.3. O aresto foi claro ao afirmar, com base na perícia do juízo, não padecer o autor de invalidez, mas de incapacidade laboral temporária e total, decorrente de transtorno depressivo recorrente e transtorno de adaptação, exigindo avaliações médicas periódicas, inexistindo lesão consolidada.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 371, CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.